Tribunal: TJMT
Processo: 1018745-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018745-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), KENKOORTO COMERCIO E INDUSTRIA DE COLCHOES EIRELI - CNPJ: 20.162.067/0001-30 (AGRAVADO), CLAUDIO SOUSA CAVALCANTE - CPF: 016.001.741-67 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS EM NOME DE CÔNJUGE NÃO INTEGRANTE DO POLO PASSIVO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE BENEFÍCIO FAMILIAR OU FRAUDE. VIOLAÇÃO À INTIMIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu pedido de pesquisa, via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, de bens registrados em nome da esposa do Executado, casado sob o regime de comunhão parcial de bens.

II. Q
uestão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a mera condição de cônjuge do
E
xecutado, em regime de comunhão parcial, autoriza a quebra de sigilo fiscal e bancário para pesquisa de bens, sem prova de benefício familiar ou fraude.

III. R
azões de Decidir

3. A mera condição de cônjuge não autoriza, por si só, a devassa patrimonial, sendo necessária prova concreta de que a dívida beneficiou a família ou que houve ocultação ou fraude.

4. A quebra de sigilo fiscal e bancário de terceiro, ainda que cônjuge, configura intervenção relevante na esfera privada e exige demonstração objetiva de pertinência com a
E
xecução.

5. Os princípios da proporcionalidade e da proteção à intimidade, previstos no art. 5o, X, da CF/1988, impõem que medidas invasivas sejam condicionadas à existência de indícios concretos.

6. A jurisprudência dominante veda a pesquisa de bens de cônjuge não integrante do polo passivo quando ausente prova de benefício familiar ou fraude, conforme precedentes do TJGO e TJSP.

IV. D
ispositivo e Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pesquisa de bens em nome de cônjuge do executado, não integrante do polo passivo, exige prova concreta de benefício familiar ou fraude, não bastando a presunção decorrente do regime de bens.

A quebra de sigilo fiscal e bancário de terceiro deve respeitar o princípio da proporcionalidade e a inviolabilidade da intimidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X; CC, art. 1.658; CPC,
arts
. 779, I, e 790, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJGO, AI n. 5589161-88.2023.8.09.0051, Rel. Des. Amélia Martins de Araújo, 9a Câm. Cível, j. 21.09.2023; TJSP, AI n. 2016229-35.2022.8.26.0000, Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino, 21a Câm. Dir. Priv., j. 11.04.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018745-57.2025.8.11.0000.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Banco Bradesco S.A.

em virtude da decisão proferida pel
o
Ju
iz
da
2
a Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
, nos autos d
a Execução de Título Extrajudicial n. 1000835-18.2019.8.11.0003, ajuizada em face de
Kenkoorto
Comérc
io e Indústria de Colchões
Eireli
e
Cláudio Sousa Cavalcante
.

O Juiz singular
negou o pedido de pesquisa de bens do cônjuge do Executado por entender que não houve prova de que a dívida beneficiou a família e que a quebra de sigilo fiscal e bancário de terceiro, mesmo sendo cônjuge, sem demonstração mínima de vínculo com a obrigação, viola o direito à intimidade e à proteção patrimonial previsto no art. 5o, X, da Constituição Federal.

Em suas razões recursais, o Agravante alega que busca apenas localizar bens do Executado registrados em nome do cônjuge, respeitando a meação, e que a medida é legítima, prevista em lei e admitida pela jurisprudência, sem violar a intimidade.

Sob tais fundamentos, requer o conhecimento e provimento do Recurso, com a concessão da antecipação da tutela recursal para autorizar a pesquisa de bens em nome da Sra.
Median
Silva
Maurelio
, por meio dos sistemas
Sisbajud
,
Renajud
e
Infojud
,
a fim de

identificar bens do executado Cláudio Sousa Cavalcante em poder do cônjuge.

A liminar foi indeferida (Id.
292598894).

Não foi apresentada contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. em virtude de decisão proferida nos autos de Execução de Título Extrajudicial movida em face de
Kenkoorto

C
omércio e
I
ndústria de
C
olchões
E
ireli
–
EPP e C l á udio S ousa C avalcante
.

N
o processo de referência
, o
E
xequente requereu a realização de pesquisas, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, para localizar bens em nome de
Median
Silva
Maurelio
, cônjuge do
E
xecutado, sob o argumento de que o casamento, em regime de comunhão parcial de bens, autorizaria a identificação de patrimônio adquirido durante a união.

O Ju
iz
de primeiro grau indeferiu o pedido, por entender inexistirem indícios de que a dívida executada tenha sido contraída em benefício da entidade familiar, bem como por considerar que a quebra de sigilo fiscal e bancário de terceiro sem pertinência subjetiva violaria o direito à intimidade assegurado pelo art. 5o, X, da Constituição Federal.

Inconformado, o
A
gravante sustenta que não busca atingir bens próprios do cônjuge, mas apenas a meação pertencente ao
E
xecutado e eventualmente registrada em nome daquele.

Afirma que a medida encontra respaldo nos
arts
. 1.658 do Código Civil e 790, III, do Código de Processo Civil, e que não implicaria violação à intimidade, pois teria caráter meramente informativo e preparatório.

Ressalto que não foi apresentada contraminuta,
ante a falta de
angularização

processual,
conforme atesta a certidão acostada no Id.
292764392.

O exame da matéria exige ponderação entre o interesse do credor na satisfação do crédito e o direito fundamental do terceiro à preservação de sua intimidade e de seu patrimônio.

Embora o art. 790, III, do Código de Processo Civil e o art. 1.658 do Código Civil tratem, de modo genérico, da comunicação patrimonial e da possibilidade de alcançar bens do devedor em poder de terceiros, tais normas não autorizam, de forma automática, a devassa patrimonial de pessoa estranha ao polo passivo.

O exercício desse poder processual deve ser controlado pelos princípios constitucionais,
sobretudo
pelo que decorre do art. 5o, X, da Constituição
Federal
, que consagra a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem.

A doutrina processual, ao tratar do alcance do art. 790, III, do Código de Processo Civil, é clara ao exigir demonstração de que os bens em poder de terceiros guardam relação direta com o patrimônio do executado e que tal relação seja relevante para a satisfação do crédito. A mera condição de cônjuge, mesmo no regime de comunhão parcial, não é, por si só, elemento suficiente para legitimar medida de caráter invasivo.

No caso concreto, inexiste prova de que a dívida exequenda tenha sido contraída em proveito da família. Não há nos autos qualquer evidência de que a esposa do Executado tenha participado da contratação, obtido vantagem dela ou tenha se beneficiado, direta ou indiretamente, dos recursos oriundos da operação.

Tampouco foi demonstrada a ocorrência de fraude à Execução ou a prática de atos tendentes à ocultação de bens. A situação posta limita-se à presunção legal de comunicação patrimonial, presunção esta que, embora relevante em determinadas hipóteses, não é absoluta e não dispensa a apresentação de indícios concretos para justificar medida invasiva.

A jurisprudência caminha de forma uniforme nesse sentido. Vale destacar, pela pertinência ao caso, o julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás:

Nos termos do art. 779, inciso I, do CPC, a execução é movida contra a pessoa reconhecida no título executivo como devedora. Assim, não sendo o cônjuge da parte executada reconhecida no título de crédito objeto da execução, não há que se falar na sua inclusão ao polo passivo da lide. Inexistindo prova de que a dívida contraída pelo executado se reverteu em prol da família, impossível a aplicação do art. 790, IV, do CPC. (TJGO, Agravo de Instrumento n. 5589161-88.2023.8.09.0051, Rel. Des. Amélia Martins de Araújo, 9a Câmara Cível, j. 21.09.2023)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo já decidiu que:

Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu a pesquisa de bens do cônjuge do executado. Quebra de sigilos fiscal e bancário. Vedação constitucional. Ausência de demonstração de benefício familiar. Decisão mantida. (TJSP, Agravo de Instrumento n. 2016229-35.2022.8.26.0000, Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino, 21a Câmara de Direito Privado, j. 11.04.2022)

Esses precedentes reforçam a compreensão de que a atuação judicial, ao autorizar medidas que invadam a esfera patrimonial de terceiro, deve estar amparada em elementos objetivos e suficientes para afastar o manto protetor da intimidade. O princípio da proporcionalidade impõe que o interesse na efetividade da execução seja harmonizado com a necessidade de proteção de direitos fundamentais.

Mesmo que a medida postulada pelo Agravante tenha caráter de mera pesquisa, e não de constrição imediata, é inegável que o acesso a dados bancários, fiscais e patrimoniais de terceiro configura intervenção relevante na sua esfera privada. Tal intervenção, sem a devida justificação probatória, afrontaria não apenas a Constituição, mas também a coerência e integridade do sistema processual.

Conclui-se, portanto, que a decisão agravada aplicou de forma correta o direito, preservou as garantias constitucionais e observou a jurisprudência dominante. A inexistência de prova de benefício familiar, de fraude ou de ocultação patrimonial impede o deferimento da medida postulada, que não pode ser concedida com base apenas na presunção decorrente do regime de bens.

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025